Tribunal: TJDFT
Processo: 0733961-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
ÓRGÃO: Câmara Criminal CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0733961-45.2025.8.07.0000 REQUERENTE: MARCOS DE JESUS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, leigo, encaminhem-se os autos à douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções, para instrução e manejo de recurso adequado, se for o caso. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator